Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731107-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem. Sustentou o agravante a ilegitimidade ativa do agravado para o cumprimento de sentença ao argumento de que “ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública”. Compulsados os autos, constatei que o agravado foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal até o ano de 1999, sendo que, a partir do ano de 2000, passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, como se pode verificar das fichas financeiras de ID 125761612 do processo de origem. Consoante estabelecido no Decreto no 21.396/2000, em razão da extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de cargos efetivos do seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, inclusive os aposentados e pensionistas, tendo o referido ente público assumido todos os direitos, deveres e obrigações relativos à Fundação Educacional, ainda que a apresentação para eventual pagamento ocorresse em data posterior à extinção mencionada. Deve-se ressaltar que a ação coletiva no 32.159/97 foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Logo, em tese, as decisões prolatadas na ação coletiva no 32.159/97 apenas seriam aplicáveis aos indivíduos que compusessem as categorias abrangidas pelo SINDIRETA/DF. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao MS 7.253/97. Veja-se que o sindicato é responsável pela defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, em questões judiciais ou administrativas, e, à época da propositura da ação coletiva citada, no ano de 1997, dos documentos acostados aos autos, não se pode concluir que uma das categorias abrangidas pelo SINDIRETA/DF era a dos servidores públicos das fundações públicas, dentre os quais estaria o agravado. Imperioso registrar, também, que a Fundação Educacional do Distrito Federal foi criada pelo Decreto no 48.297/1960 e seu estatuto foi aprovado por meio do Decreto no 3.290/1976, possuindo natureza jurídica de fundação pública. Em outras palavras, considerando que, nos termos do Decreto no 200/1967, fundação pública é “a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes”, para que os servidores da Fundação Educacional pudessem fazer jus ao mesmo direito vindicado ação coletiva no 32.159/97, uma das alternativas era a promoção de uma ação coletiva em desfavor da citada Fundação, por se tratar de ente autônomo e com patrimônio próprio. Apesar do disposto, verifiquei a existência de posterior alteração do nome do referido ente sindical para Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, de forma a contemplar os servidores públicos das fundações, porém não há nos autos de origem informação sobre quando tal alteração aconteceu. Vale ressaltar que, com a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal pelo Decreto no 21.396/2000, e assunção dos seus direitos, deveres e obrigações pelo Distrito Federal, o agravado passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, conforme exposto alhures. Nessa senda, teoricamente, somente a partir de 2000, o agravado passou a fazer jus ao direito reconhecido na ação coletiva no 32.159/97. Visto isso, considerando que a decisão prolatada na ação coletiva no 32.159/97 transitou em julgado em 2020, necessário que o agravado apresente esclarecimentos acerca da data em que foi alterado o estatuto do SINDIRETA/DF, incluindo a categoria correspondente aos servidores públicos das fundações públicas, juntando os documentos que reputar importantes, no prazo de 15 ( quinze) dias, a fim de análise da matéria e entrega, de maneira justa, da prestação jurisdicional. Ato contínuo, intime-se o agravante para que se manifeste a respeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator